Tribunal: TJES
Processo: 5011739-42.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011739-42.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVIO SANTOS CARNEIRO DA SILVA
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5011739-42.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
SILVIO SANTOS CARNEIRO DA SILVA

RECORRIDA:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM QUE O AUTOR É DEPENDENTE FINANCEIRAMENTE DA GENITORA. INOVAÇÃO RECURSAL.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação em que requer o autor Sílvio Santos Carneiro da Silva, representado por curador Ralph Demoner Carneiro da Silva a concessão de pensão por morte.

Em sede de sentença (ID 4840572), o juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos autorais.

O requerido interpôs recurso inominado (ID 4840577) requerendo preliminarmente a juntada de documentos novos (declaração de imposto de renda da pessoa física da senhora Sra. Fortunata Correa da Silva e termo aditivo de contrato de locação em nome desta, no mérito sustenta que o autor era dependente financeiro da genitora conforme novos documentos apresentados pugnando pela concessão da pensão por morte proveniente do IPAJM.

É o breve relatório, apesar de dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que o presente recurso não merece prosperar.

Da análise do conjunto probatório e da sentença verifico que o autor é interditado judicialmente, conforme processo nº

0009082-29.2015.8.08.0035 e laudo de ID 4840556 e encontra-se em Casa de Repouso conforme ID 4840548.

O ponto controvertido dos autos se detém no fato do autor ser dependente financeiramente da genitora, desta forma podendo fazer jus ao benefício.

A defesa argumenta que conforme disposto a Lei Complementar Estadual nº 282/2004 para ter concedido a invalidez deve ocorrer até os 21 (vinte e um anos).

Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 em seu artigo 5:

“Art. 5º. São dependentes do segurado, para os efeitos desta Lei Complementar:

I - o cônjuge ou convivente, na constância do casamento ou da união estável, ficando vedada a inscrição simultânea;

II - o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos; (Nova redação dada pela Lei Complementar n° 539/2009)

III - o enteado e o tutelado, menores de 21 (vinte e um) anos, não emancipados, na forma da legislação civil, e que não recebam pensão alimentícia, benefício previdenciário ou não possuam condições suficientes para o próprio sustento e educação, equiparam-se aos filhos; (Nova redação dada pela Lei Complementar n° 539/2009)

IV - os filhos maiores inválidos, enquanto solteiros, economicamente dependentes dos pais e se a causa da invalidez tenha ocorrido até 21 (vinte e um) anos; (Nova redação dada pela Lei Complementar n° 539/2009)

V - os pais inválidos, se economicamente dependentes do segurado.”

Todavia conforme disposto em sede de sentença a jurisprudência tem entendimento contrário:

APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. SURGIMENTO DA INCAPACIDADE APÓS A MAIORIDADE CIVIL, MAS ANTERIOR AO ÓBITO DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. DIREITO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO. O filho inválido faz jus à pensão por morte, independentemente do momento em que ocorreu a maioridade, sendo imprescindível tão somente que a incapacidade seja anterior ao óbito do instituidor do benefício.

(TJ-PB - AC: 08181135920188152001, Relator: Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível)

Contudo, coaduno com o entendimento da r. sentença que o autor não comprova que era dependente financeiramente da genitora.

Com base na análise do conjunto probatório anexado aos autos verifico que o único documento anexado aos autos para embasar que a tese autoral é o comprovante de rendimentos da autora em ID 4840553, neste sentido a tese levantada em sede de recurso inominado de que a genitora do autor teria mais três rendas provenientes de duas pensões por morte e o aluguel de uma casa se tratam de evidente inovação recursal.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PONTUAÇÃO. Pretensão de suspensão do lançamento dos pontos na CNH enquanto pendente o julgamento de recurso administrativo. Apresentação de documentos no recurso.
Documentos não apresentados na origem. Caracterizada a inovação recursal. Impossibilidade de análise dos documentos sob pena de supressão de instância. Recurso que não impugna as conclusões do Magistrado de primeiro grau. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Recurso não conhecido.

(TJ-SP - AI: 21391514420238260000 Campinas, Relator: Eduardo Prataviera, Data de Julgamento: 07/06/2023, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/06/2023)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)